Tribunal: TJBA
Processo: 8021699-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021699-61.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVA BULCAO MOTA registrado(a) civilmente como EVANILDA BULCAO MOTA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO. RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA CLASSE I PARA ESPECIAL. EFEITOS FUNCIONAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. INDEFERIDA A INICIAL - ART. 10 DA LEI 12016/09. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021699-61.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EVA BULCAO MOTA registrado(a) civilmente como EVANILDA BULCÃO MOTA e como Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por acolher a preliminar de inadequação da via eleita, nos termos do voto da relatora. Salvador, (data da assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco. Relatora.